Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713959-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA AGRAVADO: GERALDO VILELA COUTO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Verifico que não há pedido de tutela de urgência, motivo pelo qual eu revogo a decisão ID 16504474. Julgo prejudicado os Emargos de Declaração ID 16843675. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 16 de junho de 2020 15:30:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador